Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ART. 155 DO CPP. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA MANTIDA.
I – A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II – O art. 155 do CPP apenas impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
III – O princípio da presunção da inocência não afasta do réu o ônus de comprovar os fatos por ele alegados, nos termos do art. 156, caput, do CPP, especialmente quando a prova dos autos confirma a materialidade e a autoria do crime que lhe foi atribuído.
IV – Recurso conhecido e não provido.